Tribunal: TJBA
Processo: 0550887-25.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0550887-25.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MARIA JOSE RAMOS COELHO LINS DE ALBUQUERQUE SENTO SE, MAURICIO DANTAS GOES E GOES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não configurada nenhuma das hipóteses legais, sendo evidente a pretensão de rediscutir matéria já decidida, inviável a utilização da via eleita. Embargos rejeitados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0550887-25.2014.8.05.0001, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, Embargada, o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores membros do Órgão Especial do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de seus componentes, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.